Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensão militar instituídos por Joao Ribeiro, Aluisio Bolivar Budo, Getulio Guasina Brum, Jose Miguel Zambelli, Ilo Marino de Oliveira Uflacker e Nercy Lopes; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensão militar instituídos por Flavio Antonio Vieira, Herculano Pires da Silva, Floricio Ribeiro de Souza Filho e Artur Carlos Camargo Dorneles; 9.3. dispensar as interessadas das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do RI/TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram ciência desta deliberação; 9.4.4 cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.5. apresente à interessada Maria Lucia Vieira Azambuja o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.